Tribunal: TJPA
Processo: 0809090-44.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809090-44.2021.8.14.0051

APELANTE: JAKSON JUNIOR SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0809090-44.2021.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA

APELANTE: JACKSON JUNIOR SANTOS DA CONCEIÇÃO
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa de réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA pelos crimes de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), praticados em concurso material. A sentença fixou pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial fechado. A irresignação recursal cinge-se à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de injustiça na aplicação da pena, sob argumento de ilegalidade na fundamentação da valoração das circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri limita-se aos fundamentos expressamente deduzidos no recurso, conforme Súmula 713 do STF, restringindo-se, no caso, à análise da dosimetria da pena.

4.

A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente diante da quantidade e intensidade dos golpes desferidos contra a vítima, revelando maior reprovabilidade da conduta, além do necessário à consumação do delito.

5.

A conduta social e a personalidade do réu foram fundamentadamente consideradas desfavoráveis com base em depoimento testemunhal colhido sob contraditório, que revelou traços agressivos de personalidade e temor por parte da comunidade, sendo desnecessária a produção de laudo técnico específico.

6.

As circunstâncias do crime também foram legitimamente valoradas de forma negativa, pois os agentes aproveitaram-se da embriaguez da vítima para conduzi-la a local ermo e executar o homicídio, evidenciando premeditação e maior gravidade objetiva da conduta.

7.

As penas bases foram arbitradas em patamar adequado e proporcional ao caso, sendo fixada em 18 anos de reclusão pelo homicídio e 2 anos de reclusão e 60 dias-multa pela ocultação de cadáver, com redução pela confissão espontânea, e aplicação do concurso material (art. 69 do CP), resultando em pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além das 50 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JACKSON JUNIOR SANTOS DA CONCEIÇÃO, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, após a decisão do Conselho de Sentença, o condenou às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), e de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 50 dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), ambos em concurso material, resultando na pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além das 50 dias-multa, pela prática dos crimes contra a vítima Marcio do Amaral Moreira.

Em razões recursais, sustentou a Defesa a necessidade de reforma da dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime (art. 59 do CP), sob o argumento de que o juízo a quo baseou-se em elementos subjetivos não demonstrados nos autos, como o depoimento da irmã da vítima para concluir negativamente acerca da conduta social e personalidade do apelante, bem como fundamentou de forma genérica a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que violaria os princípios da legalidade e da individualização da pena. Ao final, requereu a exclusão das referidas circunstâncias judiciais negativas e consequente redução das penas fixadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando a presença de fundamentação idônea e suficiente na sentença para a exasperação das penas-base, sobretudo diante das provas constantes nos autos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço integralmente do recurso interposto pela Defesa.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de maio de 2020, por volta de 23h, em uma residência na Rua 30, bairro Bela Vista do Juá, em Santarém/PA, JACKSON JUNIOR SANTOS DA CONCEIÇÃO, vulgo "KIKI", juntamente com MATHEUS SILVA DA COSTA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de MÁRCIO DO AMARAL MOREIRA, vulgo "CATITA", desferindo-lhe golpes de arma branca, e ocultaram seu cadáver enterrando-o em cova rasa em terreno no mesmo bairro.

Após regular instrução processual e submissão ao Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade delitiva e a autoria, condenando o apelante pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). Foi afastada apenas a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, homologando a decisão popular, fixou a pena de 15 (quinze) anos de reclusão pelo homicídio e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 50 dias-multa pela ocultação de cadáver, totalizando, em concurso material, 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Inconformada, a Defesa recorreu.

II - DAS QUESTÕES RECURSAIS

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, sem preliminares, tão somente a reforma da dosimetria da pena, sustentando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.

Passo à análise fundamentada de cada argumento apresentado.

III - DO MÉRITO RECURSAL

Do Efeito Devolutivo Restrito nas Apelações de Decisões do Tribunal do Júri

Preliminarmente, cumpre ressaltar que, em se tratando de recurso de apelação interposto contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo encontra-se limitado aos fundamentos expressamente deduzidos nas razões recursais, consoante orientação consolidada na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal:

"O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição."

Esta delimitação decorre da soberania dos veredictos do Tribunal Popular, consagrada constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, que impede a substituição do julgamento proferido pelos jurados pela avaliação do Tribunal ad quem, salvo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, a Defesa insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri, argumento que se enquadra na hipótese do art. 593, III, alínea "c", do CPP, que autoriza a apelação "quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena".

Desta forma, a cognição desta Corte limita-se rigorosamente à análise da fixação das reprimendas, permanecendo intocáveis as questões atinentes à materialidade delitiva, autoria e classificação típica, porquanto soberanamente decididas pelo Conselho de Sentença e não impugnadas pelo recorrente.

Feita essa necessária delimitação, passo à análise do mérito recursal propriamente dito.

Da Dosimetria da Pena - Circunstâncias Judiciais do art. 59 do CP

A Defesa sustenta que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram valoradas negativamente de forma indevida, alegando fundamentação genérica e ausência de elementos concretos nos autos.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

A dosimetria da pena constitui matéria submetida à discricionariedade vinculada do magistrado, devendo suas conclusões estar devidamente fundamentadas nos elementos probatórios constantes dos autos.

Na hipótese, a individualização da reprimenda foi fundamentada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri nos seguintes termos:

VI – DOSIMETRIA DE PENA

Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro.

Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena na forma que segue, atendendo à decisão soberana do Conselho de Sentença:

6.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE
.

O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE exacerbada pela quantidade de golpes desferidos em face da vítima.

Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ,
NÃO REGISTRA
antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa.

CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE, de acordo com o depoimento da testemunha MARINALVA DO AMARAL MOREIRA são DESFAVORÁVEIS, considerando que de acordo com essa, o réu se tratava de pessoa violenta (traço agressivo de personalidade) e que causava medo na comunidade (impactando na conduta social que considero desajustada).

Os
MOTIVOS
do crime não foram suficientemente esclarecidos, razão pela qual deixo de considerar nesta fase.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são desfavoráveis pela embriaguez da vítima no momento em que levada para local ermo, para sua morte.

As
CONSEQÜÊNCIAS
do crime são inerentes ao tipo, qual seja, a morte de um ser humano, pelo que deixo de valorar esta circunstância judicial.

Pelos elementos contidos nos autos, o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada contribuiu para a conduta do condenado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
, com fulcro no artigo 121,
caput
, do CPB.

Fixo ainda a pena para o crime de ocultação de cadáver em
2 (dois) anos de reclusão e 60 dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos
, forte no artigo 211 do Código Penal Pátrio.

6.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Logo, atenuo ambas as reprimendas em um sexto, resultando em:

a) 15 (quinze) anos de reclusão para o crime de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
, do CPB, e;

b) 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 50 dias multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, forte no artigo 211 do Código Penal Pátrio.

6.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Considerando a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena intermediária, restando o réu condenado:

a) pelo crime de Homicídio Simples praticado contra a vítima, à reprimenda definitiva, concreta e final de
15 (quinze) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121,
caput
, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro.

b) pelo crime de Ocultação de Cadáver praticado contra a vítima, à reprimenda definitiva, concreta e final de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 50 dias multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 211, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro.

CONCURSO MATERIAL:

O concurso de crimes significa a prática de várias infrações penais por um só agente ou por um

grupo de autores atuando em conjunto. Diversamente do concurso de pessoas, onde um único delito é cometido, embora por vários agentes, no caso do concurso de crimes busca-se estudar qual a pena justa para quem comete mais de um delito.

Há dois critérios para empreender essa análise: a) naturalístico: o número de resultados típicos concretizados redundará no número de crimes cometidos, devendo o agente cumprir todas as penas; b) normativo: o número de resultados típicos materializados não é determinante para sabermos qual o número de infrações penais existentes e qual o montante da pena a ser aplicada, devendo haver consulta ao texto legal. Esse é o critério utilizado pela legislação brasileira, conforme os sistemas que verificaremos a seguir.

-
Sistema de ACUMULAÇÃO MATERIAL
- significa que a materialização de mais de um resultado típico implica na punição por todos eles, somando-se as penas. É o que se dá no concurso material (art. 69, CP). Entretanto, o sistema que impõe a acumulação (soma) de penas também está presente em outras hipóteses, quando expressamente recomendada a sua utilização pela lei.

-
Sistema da EXASPERAÇÃO DA PENA
- o critério que permite, quando o agente pratica mais de um crime, a fixação de somente uma das penas, mas acrescida de uma cota-parte que sirva para representar a punição por todos eles. Trata-se de um sistema benéfico ao acusado e adotado, no Brasil, nos arts. 70 (concurso formal) e 71 (crime continuado).

No CONCURSO MATERIAL, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade em que haja incorrido, porque se adota o sistema da acumulação material nesse contexto. O concurso material pode ser homogêneo (prática de crimes idênticos) ou heterogêneo (prática de crimes não idênticos).

É o caso presente, em que houve prática de crimes não idênticos reconhecidos pelo conselho de sentença, mediante mais de uma ação.

Logo, devem ser as penas somadas, resultando em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 dias-multa fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

Destarte, analisando detidamente a sentença condenatória, constato que o Juízo a quo fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base com base em elementos concretos dos autos.

a) Da Culpabilidade

Quanto à culpabilidade, o Juízo considerou exacerbada a reprovabilidade da conduta em razão da quantidade de golpes desferidos contra a vítima. A culpabilidade, no contexto do art. 59 do CP, não se confunde com o elemento estrutural do crime, mas refere-se ao juízo de censura sobre a conduta praticada pelo agente.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o apelante, juntamente com o corréu, desferiu múltiplos golpes de arma branca contra a vítima que se encontrava embriagada, em clara situação de vulnerabilidade. A intensidade e quantidade de golpes revelam grau de censurabilidade superior ao ordinariamente verificado em delitos dessa natureza, justificando plenamente a valoração negativa desta circunstância judicial.

Não se trata, portanto, de mero bis in idem ou de utilização de elemento já inerente ao tipo penal, mas sim de análise do modo de execução que extrapolou o necessário para a consumação do delito, revelando maior reprovabilidade da conduta.

b) Da Conduta Social e Personalidade

No tocante à conduta social e personalidade do agente, o Juízo sentenciante fundamentou-se no depoimento da testemunha Marinalva do Amaral Moreira (irmã da vítima), que declarou que o réu se tratava de
pessoa violenta
, revelando caráter agressivo a justificar a negativação do vetor personalidade, e que
causava medo na comunidade
, pelo que considerou desfavorável sua conduta social.

Diferentemente do alegado pela Defesa, não se exige, para a valoração negativa dessas circunstâncias, a apresentação de laudos técnicos específicos. A conduta social e a personalidade podem ser aferidas mediante o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório.

O depoimento da testemunha Marinalva foi colhido sob compromisso legal e submetido ao contraditório, não havendo nos autos qualquer elemento que comprometa sua credibilidade ou demonstre parcialidade. Ademais, a valoração negativa não se baseou exclusivamente neste depoimento isolado, mas sim no contexto geral dos fatos apurados, incluindo a gravidade objetiva da conduta praticada e o modo de execução do crime.

A alegação defensiva de que a testemunha, por ser irmã da vítima, estaria naturalmente inclinada à parcialidade, não se sustenta. A jurisprudência consolidada admite o depoimento de familiares como meio idôneo de prova, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

c) Das Circunstâncias do Crime

Quanto às circunstâncias do crime, o Juízo considerou desfavorável o estado de embriaguez da vítima no momento em que foi conduzida para local ermo. Esta valoração encontra-se plenamente justificada nos elementos probatórios.

Conforme apurado nos autos, a vítima encontrava-se em situação de vulnerabilidade decorrente da embriaguez, tendo sido conduzida pelos acusados para local isolado, onde foi morta mediante múltiplos golpes de arma branca e teve seu cadáver ocultado em cova rasa. Tais circunstâncias revelam maior gravidade objetiva do delito, distanciando-se do padrão ordinário de crimes dessa natureza.

Diferentemente do sustentado pela Defesa, não se trata de valorar negativamente mero estado preexistente da vítima, mas sim de reconhecer que os agentes se aproveitaram deliberadamente dessa condição de vulnerabilidade para executar o crime, conduzindo a vítima embriagada para local ermo, onde não teria qualquer possibilidade de defesa ou socorro. Tal contexto justifica plenamente a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime.

Da Dosimetria Aplicada

Analisando globalmente a dosimetria realizada pelo Juízo a quo, verifico que foram observados rigorosamente os critérios legais do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Primeira fase:
Com quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), o Juízo fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão para o homicídio e 02 (dois) anos de reclusão e 60 dias-multa para a ocultação de cadáver. A exasperação mostrou-se proporcional e adequada à gravidade objetiva e subjetiva dos delitos.

Segunda fase:
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), as penas foram reduzidas em 1/6 (um sexto), resultando em 15 (quinze) anos de reclusão pelo homicídio e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 50 dias-multa pela ocultação de cadáver.

Terceira fase:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, as reprimendas intermediárias tornaram-se definitivas.

Concurso material:
Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69 do CP), as penas foram somadas, resultando na sanção definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

A dosimetria realizada atende integralmente aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2026